Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INAUDA FERREIRA SOARES, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBLIÁRIOS IX LTDA. A constrição recaiu sobre R$276,16, dos quais R$255,53, encontram-se depositados em caderneta de poupança e R$20,63, em conta-corrente. O juízo afastou a garantia da impenhorabilidade, ao fundamento de que a movimentação constante da caderneta de poupança a descaracterizaria e que não estaria presente qualquer outra causa de impenhorabilidade. Nas razões recursais, a agravante reiterou a garantia legal da impenhorabilidade da caderneta de poupança com saldo até quarenta salários mínimos, bem como o Superior Tribunal de Justiça já estendeu a proteção ao saldo mantido em conta-corrente ou aplicações de qualquer espécie. Requereu a antecipação da tutela recursal para restituir o valor constrito e, ao final, o provimento o do recuso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo ante a gratuidade de justiça deferida à agravante. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução em que houve penhora, por meio do sistema Sisbajud, do valor de R$ 255,53 (ID 125678126). A parte executada sustenta a impenhorabilidade de todo o valor penhorado, sob o fundamento de que se trata de valores depositados em conta poupança, incidindo no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. De acordo com o referido dispositivo legal, são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;". No caso em exame, pelos documentos que acompanham a petição de ID 129410714, a parte executada comprovou que a penhora efetivada recaiu sobre valor depositado em conta poupança. Ocorre que no TJDFT há diversos Acórdãos no sentido de que os valores depositados em conta poupança são penhoráveis, se a conta é utilizada com se conta-corrente fosse, ou seja, se há movimentação frequente da conta poupança, com créditos e débitos. Do inteiro teor do Acórdão 1096893, unânime, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018, extrai-se a seguinte fundamentação: “O fundamento principiológico da regra da impenhorabilidade, com fulcro no art. 833, X do Código de Processo Civil, é a dignidade da pessoa humana, expressando assim o alto valor representado pelos bens que se ligam ao exercício do trabalho, vinculado ao direito à vida e à sobrevivência. No entanto, a partir do momento que a quantia depositada não se destina a tal mister, caracterizando-se como mera conta corrente, a garantia em epígrafe não se aplica. Além disso, a interpretação deve ser restrita, em casos de impenhorabilidade, de modo que os direitos dos credores não sejam excessivamente minorados, preservando o núcleo essencial de segurança jurídica nas relações privadas. Por fim, o sistema jurídico veda o comportamento contraditório, pois se se utiliza a caderneta de poupança como conta corrente, não se pode alegar a impenhorabilidade do que lá está depositado, sob pena de se incorrer em abuso de direito." No mesmo sentido, os seguinte julgados do TJDFT: Acórdão 1096893, unânime, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2018; Acórdão 1123405, unânime, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2018; Acórdão 1117269, unânime, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018; Acórdão 1108037, unânime, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018; Acórdão 1101256, unânime, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2018; Acórdão 1045762, unânime, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017; Acórdão 1018355, unânime, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017. Da análise dos extratos de ID 129410716, 129410717 e 129410718 verifica-se que há constante movimentação nas contas onde houve o bloqueio, com diversos créditos e débitos, inclusive em valores pequenos, o que demonstra que as contas não são utilizadas pela executada com a finalidade a que se destina. Além disso, o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções legais que afastam a impenhorabilidade da verba de natureza salarial. Assim, rejeito a impugnação à penhora e mantenho a penhora de ID 125676864. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente para indicar conta para a transferência dos valores penhorados.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. De acordo com o art. 833, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, se considere desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. Importa ressaltar que incumbe aos tribunais manter íntegra sua jurisprudência e respeitar os direcionamentos dos tribunais superiores, de forma a garantir a segurança jurídica e previsibilidade das decisões judiciais. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o desbloqueio dos valores realizados via SISBAJUD. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator